Tribunal: TJSP
Processo: 1045336-48.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de responsabilidade civil contratual. Bem imóvel. Sentença que reconheceu a falta de interesse processual superveniente em razão de acordo celebrado com as corrés, excetuada a ré Manager. Inconformismo da parte autora. Aplicação da teoria da asserção. Análise das afirmações da petição inicial sem verificar a veracidade ou exercer juízo de probabilidade do direito alegado. Causa de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de responsabilidade civil contratual. Bem imóvel. Sentença que reconheceu a falta de interesse processual superveniente em razão de acordo celebrado com as corrés, excetuada a ré Manager. Inconformismo da parte autora. Aplicação da teoria da asserção. Análise das afirmações da petição inicial sem verificar a veracidade ou exercer juízo de probabilidade do direito alegado. Causa de pedir independente em que se baseia a pretensão da autora em relação à corré Manager. Prosseguimento da ação na forma do artigo 331, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001047636
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045336-48.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIANE
BARBOZA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados NATINGUI 926
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EVEN CONSTRUTORA E
INCORPORADORA S. A..
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1045336-48.2016.8.26.0002
Voto no 2212
Apelação Cível no 1045336-48.2016.8.26.0002
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Apelante: Juliane Barboza dos Santos
Apelados: NATINGUI 926 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EVEN
CONSTRUTORA E INCORPORADORA S. A.
Juiz: Fabricio Stendard.
APELAÇÃO. Ação de responsabilidade civil contratual. Bem imóvel.
Sentença que reconheceu a falta de interesse processual superveniente
em razão de acordo celebrado com as corrés, excetuada a ré Manager.
Inconformismo da parte autora. Aplicação da teoria da asserção.
Análise das afirmações da petição inicial sem verificar a veracidade ou
exercer juízo de probabilidade do direito alegado. Causa de pedir
independente em que se baseia a pretensão da autora em relação à
corré Manager. Prosseguimento da ação na forma do artigo 331, §2o, do
Código de Processo Civil. Sentença anulada. Recurso provido.
Trata-se de insurgência contra a r. sentença de fls. 231, que
homologou o acordo celebrado entre a autora e as corrés Natingui e Even e extinguiu o
processo, sem resolução de mérito, em face da ré Manager com fundamento na falta de
interesse processual superveniente em razão do atendimento da pretensão autoral.

A parte autora, ora apelante, sustenta que não se configura ausência de
interesse processual, pois a corré Manager não celebrou acordo e por isso não compromete
a utilidade da prestação jurisdicional no que se refere à reparação dos danos morais
sofridos em virtude de cobrança abusiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1045336-48.2016.8.26.0002
Recurso regularmente processado, isento de preparo (fls. 231) e sem
contrarrazões.
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso comporta provimento.
O interesse processual afere-se pela necessidade, adequação e
utilidade da tutela jurisdicional almejada. Conforme ensinam Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo
para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional
pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de
Processo Civil comentado e legislação extravagante, 17a ed., Revista dos
Tribunais, 2018, p. 1276).
Para fins de processamento da ação, além da necessidade da tutela
pretendida, deve-se analisar a utilidade da decisão segundo a causa de pedir descrita na
petição inicial.
Por isso se considera, em abstrato, as afirmações contidas na petição
inicial sem, no entanto, verificar a veracidade ou mesmo exercer um juízo de probabilidade
do direito alegado, conforme fundamentos da teoria da asserção adotada pelo Superior
Tribunal de Justiça:
"2. No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1045336-48.2016.8.26.0002
prospettazione (em contraposição à teoria da apresentação ou da
exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do
interesse processual deve ser realizado in statu assertionis, ou seja, à luz
das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer
inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito
da pretensão deduzida." (REsp 1678681/SP, 4a Turma, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 2.12.2017).
“De início, se mostra saudável a lembrança de que a doutrina moderna,
bem como, em decisões recentes, também o Superior Tribunal de Justiça,
têm entendido que o momento de verificação das condições da ação se dá
no primeiro contato que o julgador tem com a petição inicial, ou seja, no
instante da prolação do juízo de admissibilidade inicial do procedimento.
Trata-se da aplicação da teoria da asserção, segundo a qual a análise das
condições da ação seria feita à luz das afirmações do demandante contida
em sua petição inicial. Assim, basta que seja positivo o juízo inicial de
admissibilidade, para que tudo o mais seria decisão de mérito.
Não me olvido que a interpretação literal do art. 267, § 3o do CPC leva a
entender que o preenchimento das condições da ação pode ser averiguado a
qualquer tempo e grau de jurisdição. No entanto, a aplicação literal e
irrefletida da literalidade do enunciado normativo, neste particular, gera,
muitas vezes, consequências danosas, tal qual a extinção do processo sem
julgamento do mérito após longos anos de embate processual.
Por este motivo, é que a teoria da asserção vem se tonificando através da
doutrina de processualistas como Alexandre Câmara, Kazuo Watanabe,
Leonardo Greco, José Carlos Barbosa Moreira, Sérgio Cruz Arenhart,
Leonardo José Carneiro da Cunha, Luiz Guilherme Marinoni etc.
Este também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:” (REsp. no
879.188/RS, 2.a Turma, rel. Min. Humberto Martins, j. 21.5.2009).
No caso, o Juízo a quo reconheceu a falta de interesse processual da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1045336-48.2016.8.26.0002
parte apelante em relação ao prosseguimento da ação em face da ré Manager, ora apelada,
considerando que o acordo celebrado com as demais corrés “dada a satisfação da
pretensão da autora [apelante]”, fl. 231.
Segundo o acordo de fls. 133/136 celebrado pela apelante e as corrés
Natingui e Even, foi formalizado o distrato do contrato celebrado e, em consequência,
pactuaram o valor a ser restituído em virtude do desfazimento do negócio e disciplinaram
demais efeitos do contrato, outorgando a apelante a plena quitação.
Segundo a causa de pedir, baseado no referido contrato, a apelante
também baseou sua pretensão de reparação de danos morais na alegada cobrança abusiva
pratica pela Manager em relação a “taxas condominiais e IPTU” (fl. 5) e na procrastinação
da extinção do contrato de compromisso de compra e venda (fl. 12), dando ensejo ao
pedido indenizatório de fl. 15, letra “e.6”.
Com isso, o acordo firmado pela apelante não obsta seu interesse
processual, já que a causa de pedir relativa à apelada Manager não foi resolvida em
decorrência da transação homologada por sentença, já que se trata de litisconsórcio
facultativo (artigo 113 do Código de Processo Civil).
Desse modo, a sentença deve ser anulada, com determinação de
prosseguimento da ação, nos termos do artigo 331, §2o, do Código de Processo Civil,
considerando que ao tempo da sentença a apelada Manager não havia sido citada.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1045336-48.2016.8.26.0002
Tribunal Federal).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator